Tribunal: TJBA
Processo: 8065245-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065245-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JEFERSON DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE RIO REAL/ BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA EM DELEGACIA POR PRAZO SUPERIOR AO PERMITIDO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA INSTITUIÇÃO ADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. ATENDIMENTO REQUISITOS LEGAIS. COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS EM LANCHONETE DE FACHADA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. ASSINATURA PERITO AD DOC. FORNECIMENTO DA DROGA POR DELIVERY. ACUSADO COM ANTECEDENTE CRIMINAL POR ROUBO. NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Jeferson da Silva Santos, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio Real/BA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso, o paciente foi preso em 26/09/2025, pelos seguintes fatos: “Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, nº 8001876-93.2025.8.05.0216, expedido pela comarca de Rio Real/BA, após diversas denuncias de que estaria ocorrendo tráfico de drogas diariamente em uma suposta lanchonete, tendo como alvo o estabelecimento comercial de numero 605, situado na Rua Afonso Florisvaldo, centro, neste município, equipes da policia civil da DT de Rio Real e DT de Entre Rios localizaram a pessoa identificada por Jeferson da Silva Santos, que se apresentou como sendo o proprietário do estabelecimento, onde alegou residir de aluguel, juntamente com sua companheira Maurina Cardoso dos Santos. No momento da busca foi encontrado em baixo do balcão do comercio 35 trouxinhas de substancia análoga à "cocaína", 03 trouxinhas de substancia análoga à "maconha", 04 aparelhos celulares, a quantia de R$ 5.023,00 em espécie, enquanto na bolsa de Maurina foi encontrado 02 trouxinhas de substancia análoga à "cocaína", diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao investigado e ambos foram conduzidos a esta unidade policial” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do paciente em carceragem de delegacia por período superior ao admitido normativamente configura constrangimento ilegal apto a justificar sua transferência imediata; (ii) determinar se há ilegalidade na decretação ou manutenção da prisão preventiva diante da alegada ausência de materialidade delitiva, da nulidade do exame de constatação preliminar e da suposta falta de fundamentação idônea na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A custódia do paciente por mais de dois meses em carceragem de delegacia configura situação de constrangimento ilegal, por contrariar o disposto na Resolução CNJ nº 404/2021 e no Provimento CGJ/BA nº 01/2023, que determinam a transferência de presos provisórios a estabelecimentos penais adequados em prazo razoável, compatível com a dignidade da pessoa humana. 4. A omissão da autoridade judicial em promover a remoção do paciente para unidade prisional, ainda que notificada nos autos, agrava a ilegalidade e impõe a adoção imediata de providências para cessar o constrangimento. 5. A prisão em flagrante foi regularmente convertida em prisão preventiva, com base em decisão devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, evidenciando a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, diante da quantidade de drogas apreendidas, da confissão do acusado, de seu envolvimento com tráfico em estabelecimento comercial usado como fachada, da forma como o fornecimento era realizado, mediante delivery e da existência de antecedentes criminais. 6. A alegação de nulidade do exame de constatação preliminar não se sustenta, uma vez que o art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/2006 admite, na ausência de perito oficial, que pessoa idônea realize o laudo, com natureza apenas indiciária, podendo eventual irregularidade ser sanada pelo laudo toxicológico definitivo. 7. A existência de investigação prévia, a expedição de mandado de busca e apreensão, os depoimentos colhidos e a confissão do réu conferem robustez ao decreto prisional, afastando a alegação de fundamentação genérica ou inidônea. 8. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, a gravidade concreta do delito e a instabilidade do domicílio do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: “A permanência de preso provisório em carceragem de delegacia por prazo superior ao razoável, em condições inadequadas, configura constrangimento ilegal, apto a justificar a transferência imediata para estabelecimento prisional compatível.” “A existência de confissão do paciente, associada à apreensão de significativa quantidade de drogas, dinheiro em espécie e demais indícios, autoriza a decretação da prisão preventiva, ainda que o laudo preliminar de constatação da substância entorpecente tenha sido realizado por pessoa não investida na qualidade de perito oficial.” “A ausência de transferência do preso provisório para unidade prisional adequada não acarreta, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.” “A fundamentação concreta e lastreada em dados objetivos acerca da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão preventiva, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, III, XLIX e LXVIII; CPP, arts. 301, 302, 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 50, §1º; Resolução CNJ nº 404/2021, arts. 3º, IV, 7º, VIII e 8º; Provimento CGJ/BA nº 01/2023, arts. 48, 49, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 8016262-10.2019.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, j. 25.09.2019, DJe 04.10.2019; STJ, HC nº 859499/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024, DJe 12.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8065245-30.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, e como paciente JEFERSON DA SILVA SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO REAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE a ordem para, confirmando a liminar de ID 93351982, determinar que a autoridade coatora adote, no prazo máximo de 05 (cinco dias), as providências cabíveis para a transferência do paciente para o Conjunto Penal de Feira de Santana ou outro estabelecimento prisional compatível, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104